Tribunal: TJMT
Processo: 1007529-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007529-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JEFERSON RENAN PEREIRA COSTA - CPF: 044.636.081-39 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (IMPETRANTE), ANA CAROLINA DA SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 058.924.461-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON HOLTMAN - CPF: 003.007.751-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GESO ROSA DOS SANTOS - CPF: 871.802.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou sua prisão preventiva em investigação que apura a prática de associação criminosa, furto qualificado de combustíveis e comércio ilegal de substância perigosa, sob o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade da medida e impossibilidade de manutenção da custódia diante de conflito de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade e o arquivamento parcial de imputações afastam os requisitos da custódia cautelar; (iii) determinar se a pendência de definição de competência jurisdicional impede a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva mostra-se válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

A decisão constritiva baseia-se na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi de esquema criminoso estruturado, com divisão de tarefas, habitualidade delitiva e movimentação de valores expressivos.

5.

A atuação do paciente como líder e financiador do grupo criminoso revela maior periculosidade e justifica a medida extrema para cessar as atividades ilícitas.

6.

O risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública decorrem da organização e continuidade da atividade criminosa.

7.

A fuga do distrito da culpa por período significativo evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a custódia cautelar.

8.

Não há excesso de prazo, pois a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, com regular tramitação do feito e apresentação de resposta à acusação.

9.

O arquivamento parcial de imputações não afasta os fundamentos da prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do agente.

10.

A discussão acerca da competência jurisdicional não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais da medida.

11.

Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas diante da complexidade do esquema criminoso e da insuficiência para conter a atividade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, por demonstrar risco à aplicação da lei penal. 3. O oferecimento e recebimento da denúncia afastam a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. 4. O arquivamento parcial de imputações não revoga a prisão preventiva quando permanecem presentes seus requisitos legais. 5. A pendência de definição de competência não impede a manutenção da prisão preventiva, se subsistirem seus fundamentos.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Marcus Augusto Giraldi Macedo e Ana Carolina da Silva de Siqueira em favor do paciente
Jeferson Renan Pereira Costa
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do Inquérito Policial no 1004139-54.2025.8.11.0087.

Ao que se verifica dos autos, o paciente encontra-se custodiado desde 15 de dezembro de 2025, quando se apresentou espontaneamente à autoridade policial em Moraes Almeida/PA para cumprimento de mandado constritivo. A medida cautelar extrema foi decretada em razão de indícios de participação em esquema criminoso estruturado voltado à prática de furto qualificado de combustíveis e associação criminosa, com movimentação de valores expressivos e habitualidade delitiva.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de: (i) excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ultrapassando o prazo de cinco dias previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal; (ii) ausência de contemporaneidade da medida constritiva, ante o arquivamento parcial do procedimento investigatório quanto aos delitos de maior gravidade, restando apenas imputações relativas a crimes patrimoniais; (iii) impossibilidade de manutenção da custódia enquanto se discute conflito de competência entre as comarcas envolvidas.

Postulam, assim, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja restituída a liberdade ao paciente.

A liminar foi indeferida no id.

348232358.

As informações foram dispensadas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela denegação da ordem
,
assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPETRAÇÃO SUSTENTANDO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE REQUISITOS E CONTEMPORANEIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – MODUS OPERANDI QUE REVELA A GRAVIDADE DO ESQUEMA CRIMINOSO – PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE EXERCIA AS FUNÇÕES DE LÍDER E FINANCIADOR – NECESSIDADE DE CESSAR AS ATIVIDADES ILÍCITAS – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – NÃO RECOMENDÁVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do remédio constitucional,
razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação
não deve prosperar pela questão a ser explicitada
.

Ao que se verifica dos autos, a decisão que decretou a custódia cautelar consignou expressamente:

"Consta do relatório policial e dos autos que, em 28/08/2025, policiais rodoviários federais abordaram o conduzido GESO ROSA DOS SANTOS, condutor do veículo M. Benz/Actros 2548S, placa SCZ3A21, acoplado ao tanque de produto perigoso SR/LIBRELATO SRTQPP 4E, placa SCX9H39. Indagado, o indiciado informou que havia acabado de vender 200 litros de biodiesel B100 pelo valor de R$ 3,50 por litro, totalizando R$ 700,00, pagamento realizado via Pix, sem que pudesse qualificar o comprador, que não se encontrava no local."

(...)

"As investigações apontam JEFERSON RENAN PEREIRA COSTA como líder e financiador do esquema, auxiliado por JANDRESON NERES PEREIRA COSTA e JÉSSICA ANTÔNIA SCHUMANN, responsáveis pela ocultação dos valores ilícitos. Também integram o grupo FERNANDO RODRIGUES TEIXEIRA, executor direto da retirada e abastecimento, e AILTON HOLTMAN, proprietário do imóvel utilizado como depósito e ponto de comércio, além de outros envolvidos identificados nos autos."

(...)

"O caminhoneiro JÚLIO CESAR MARTINS DE SIQUEIRA relatou que, nas vezes em que foi ao local, presenciou diversas ocasiões em que Moreno comercializava combustível, adquirindo também de terceiros. Segundo ele, várias pessoas frequentavam o local para adquirir o produto, incluindo veículos de pequeno porte, como um Corolla prata. Júlio afirmou que Moreno tentou convencê-lo a ajudá-lo na venda, oferecendo que retirasse dois ou três galões de combustível para revender e repassar o lucro, assegurando que a empresa não perceberia a ausência."

(...)

"In casu, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade dos representados, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática da conduta criminosa, consistente na associação estruturada e reiterada para o furto qualificado e comercialização clandestina de combustíveis. Os investigados agiam de forma coordenada, utilizando reservatórios de grande porte para armazenamento e transporte ilícito, movimentando vultosas quantias de dinheiro, com indícios de ocultação de valores e lavagem de capitais."

(...)

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não sendo cabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), diante da complexidade e da gravidade do esquema criminoso investigado.

Ante o exposto,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fundamento nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, para o fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JEFERSON RENAN PEREIRA COSTA, FERNANDO RODRIGUES TEIXEIRA E AILTON HOLTMAN, determinando-se a expedição imediata dos respectivos mandados de prisão”.

(autos n° 1002854-26.2025.8.11.0087 decisão em id. 207291490).

Ao que se verifica dos autos, o paciente permanece custodiado desde 15 de dezembro de 2025, tendo havido sucessivas declarações de incompetência entre as comarcas envolvidas. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo competente, estando o feito em regular tramitação.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou para provocar exame originário de matéria ainda não apreciada pelo Juízo de primeiro grau. Todavia, tal orientação não se aplica quando há constrangimento ilegal atual e manifesto, hipótese em que se impõe a intervenção imediata da Corte.

No caso concreto, contudo,
não se vislumbra a alegada ilegalidade
. A custódia cautelar foi decretada com fundamento em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nesse contexto, não há que se falar em supressão de instância, mas sim em exercício regular da jurisdição pelo Juízo de primeiro grau, que analisou adequadamente os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Quanto ao argumento que transcorreram mais de trinta dias desde a prisão sem a formalização da acusação, permanecendo o paciente custodiado enquanto o Poder Judiciário delibera acerca da competência para processar o feito,
circunstância que configuraria violação ao artigo 46 do Código de Processo Penal
.

Conforme já bem pontuado na decisão liminar (id. 348232358), o fato de que a denúncia foi oferecida e recebida,
o que afasta a tese de excesso de prazo.

Ao que se verifica dos autos, a denúncia foi regularmente oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo competente. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal — furto qualificado pelo concurso de pessoas —, artigo 288 do Código Penal — associação criminosa — e artigo 56 da Lei no 9.605/98 — comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar ou ter em depósito substância perigosa, tóxica e nociva à saúde humana e ao meio ambiente —, em continuidade delitiva, por várias vezes.

Cumpre destacar que a denúncia foi recebida por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e, principalmente, por ter sido verificada a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria, satisfeitos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Soma-se a isso o fato de que foi determinada a citação do acusado e a defesa técnica apresentou resposta à acusação,
demonstrando que o feito tramita regularmente, sem qualquer paralisação injustificada
.

Os impetrantes argumentam que houve modificação substancial do cenário acusatório, ante o arquivamento parcial do procedimento investigatório quanto aos delitos de maior gravidade, restando apenas imputações relativas a crimes patrimoniais, circunstância que afastaria a necessidade da medida constritiva.

Pois bem.
A argumentação não merece prosperar.

Ao que se verifica dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos que evidenciam a participação do paciente em esquema criminoso estruturado,
com habitualidade, divisão de tarefas, coordenação entre diversos agentes e movimentação de valores expressivos
.

Inicialmente, cumpre destacar que o relatório policial demonstra que o paciente exercia função de liderança e financiamento do esquema, tendo instalado e controlado ponto de armazenamento e redistribuição de combustível ilegal. Consoante se extrai da prova dos autos, o
modus operandi
do grupo criminoso consistia em desviar pequenas quantidades de combustível — entre 40 e 60 litros ou até 500 litros de caminhões-tanque —, as quais não eram percebidas pelas empresas devido à margem de tolerância para evaporação. O combustível, ilegalmente obtido, era então revendido a garimpos locais, onde era utilizado em motores a diesel, demonstrando a lucratividade e o grande alcance do esquema.

Soma-se a isso o fato de que
o paciente permaneceu foragido por mais de três meses
, somente se apresentando à autoridade policial em 15 de dezembro de 2025,
circunstância que evidencia o risco concreto de fuga e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Aplicável aresto do c. STJ:

“A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022).

Tal circunstância reforça substancialmente a necessidade da medida constritiva, não se revelando suficiente o arquivamento parcial do procedimento investigatório para afastar os fundamentos da custódia cautelar.

Quanto à alegação de que restaram apenas crimes patrimoniais, verifica-se que a gravidade concreta da conduta não se mede exclusivamente pela classificação abstrata do delito
, mas sim pelo modo de execução, habitualidade, organização e impacto social da atividade criminosa.

No caso vertente, ao que se verifica dos autos, o esquema criminoso operava de forma reiterada e organizada, com movimentação de vultosas quantias de dinheiro provenientes da subtração e comercialização clandestina de combustíveis, havendo indícios consistentes de ocultação de valores e lavagem de capitais.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ.
Confira-se:

“(...) 6. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o modus operandi empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta”
(N.U 1028564-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

“(...) HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. (...) 1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementosconcretos, demonstrados pelos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, extraídos do conjunto probatório. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu restrição de liberdade das vítimas e associação criminosa armada.
(...)” (N.U 1030714-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

Ademais, prevê o Enunciado Orientativo n.6 deste TJMT, assim redigido: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, verifica-se que permanecem inalterados os fundamentos da custódia cautelar,
não havendo que se falar em perda superveniente dos motivos ensejadores da medida extrema
.

Por fim, os impetrantes sustentam que o paciente não pode permanecer encarcerado enquanto o Poder Judiciário decide a quem compete julgar o feito, pois a definição de competência é matéria interna do Estado-Juiz e não pode ser ônus do acusado.

Pois bem.
A argumentação não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
independentemente da definição da competência jurisdicional
.

Ao que se verifica dos autos, a denúncia já foi oferecida e recebida, estando o feito em regular tramitação.
A discussão acerca da competência não suspende a eficácia da medida constritiva, que permanece válida enquanto subsistirem os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Como bem já destacado anteriormente, soma-se a isso o fato de que o paciente exercia função de liderança no esquema criminoso, tendo permanecido foragido por mais de três meses,
circunstância que evidencia o risco concreto de fuga e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Tal circunstância evidencia que a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos dos autos, mostrando-se inadequada a alegação de impossibilidade de manutenção da custódia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026